Tribunal: TJSP
Processo: 2317064-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Poluição
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de indenização por danos morais, determinando a adoção de medidas para cessar ou reduzir a emissão de odores fétidos provenientes

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de indenização por danos morais, determinando a adoção de medidas para cessar ou reduzir a emissão de odores fétidos provenientes da Estação de Tratamento de Esgoto em Hortolândia.

II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em (i) nulidade da decisão por ofensa ao contraditório, (ii) ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, e (iii) inadequação da tutela inibitória frente ao pedido de indenização por dano moral.

III. Razões de Decidir
3. A decisão recorrida é fundamentada e não ofende o contraditório, pois se baseia em elementos pré-constituídos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano. 4. A obrigação imposta não é complexa ou inexequível, sendo similar a determinações já confirmadas em sede recursal em ação civil pública conexa.

IV. Tese e Dispositivo
Tese de julgamento: 1. A tutela inibitória é adequada para cessar o ilícito contínuo, enquanto a indenização por dano moral visa reparar danos pretéritos. 2. As duas tutelas são autônomas e cumuláveis.
5. Recurso desprovido.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 300, 373, 497, 536; Constituição Federal, art. 5o, V e X; Código Civil, art. 927; Lei Federal no 8.987/95.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2077684-06.2019.8.26.0000, Rel. Nogueira Diefenthaler, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 06.08.2020.